Tribunal: STF
Processo: Rcl 49238
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ADC 16. RE 760.931-RG. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DO SUPOSTO DESACERTO NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO INFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para novo julgamento da causa.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.